Tribunal: TJMT
Processo: 0033385-71.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033385-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS - MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.33385-71.2016.811.0041 – Código:1153775 – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
-
que julgou procedente o pedido formulado na ação promovida por Itaú

Seguros de Auto e Residência S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso —Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento da importância de R$ 4.417,20 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC.

A concessionária apelante inconformada com a
r.
sentença pugna pela sua reforma sob os seguintes argumentos: (I) ausência de dever de reparação de danos – grupo de alta tensão – contrato firmado entre segurado e concessionária – direito de sub-rogação afastado; (II) não demonstração de nexo de causalidade; (III) Unilateralidade - Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização considerando a data da citação da Apelante.

A apelada, intimada, apresentou suas contrarrazões (Num. 27273957), pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.33385-71.2016.811.0041 – Código:1153775 – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
-
que julgou procedente o pedido formulado na ação promovida por Itaú

Seguros de Auto e Residência S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso —Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento da importância de R$ 4.417,20 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas (id. 27272471 - Pág. 4/6), que atestam que os danos foram decorrentes das oscilações de energia elétrica, bem como quanto ao pagamento dos valores que realizou a empresa apelada, sequer foram desconstituídos.

Aliás, a recorrente/requerida, ao ser intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, manifestou pelo desinteresse de produzir outras provas, pugnado pelo julgamento antecipado da lide (Num.27272991 - Pág. 1).

Em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020